Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Inexistindo condenação de fundações na ação coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma.
3. Há distinguishing, contudo, quanto aos servidores vinculados ao Jardim Zoológico de Brasília, órgão que integrava a administração direta do Distrito Federal, e que só foi convertido em Fundação Jardim Zoológico de Brasília, pessoa jurídica autônoma, em dezembro de 1997, após a distribuição do MS no 7.253/97.
4. Recurso do Distrito Federal prejudicado. Recurso da exequente conhecido e provido.